Tribunal: TJMT
Processo: 1019068-12.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019068-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MYRIAM XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 009.593.981-47 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – INEFERIMENTO DA BENESSE COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita ao autor que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Myriam Xavier de Almeida
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, diante da falta do recolhimento das custas iniciais, reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, por conseguinte, indeferiu a petição inicial, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, o processo relativo à Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do

Banco Bradesco S.A.

Nas razões recursais, a autora sustenta, inicialmente, a tempestividade do apelo, sustentando a existência de equívoco na certificação do trânsito em julgado da sentença.

Diz que, quando instada pelo juízo primitivo, apresentou todos os documentos exigidos, os quais comprovam sua impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, tendo, mesmo assim, indeferido seu pedido de justiça gratuita, razão pela qual interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013092-50.2020.8.11.0000, tendo a sentença sido proferida antes do julgamento do recurso.

As contrarrazões vieram ao id. 74912474 ́

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

Inicialmente, impende registrar que o presente recurso é tempestivo, a despeito da certidão de trânsito em julgado, datada de
01/07/2020
(id. 74912464), até porque se mostra impossível que o decurso do prazo recursal tenha se aperfeiçoado já no dia seguinte da prolação da sentença, que se deu
30/06/2020
(id. 74912463), tampouco antes publicação do ato decisório, que foi disponibilizado no DJE em
03/07/2020
.

Assim, constatada a tempestividade do apelo, interposto em 24/07/2020 (id. 74912470), passo à análise do mérito recursal.

A apelante ajuizou esta ação, objetivando o reconhecimento da ilegalidade dos descontos, realizados em seu benefício previdenciário, relacionados ao Contrato n. 0123256430496, com início em 04/2014, no valor de R$ 7.100,00 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 217,20 (duzentos e dezessete reais e cinte centavos), com 32 parcelas descontadas.

Para tanto, pugnou pela concessão da gratuidade processual, o que foi indeferido pelo magistrado singular, porque entendeu que a condição de hipossuficiência albergada pela norma não teria sido comprovada, culminando com extinção do processo, a despeito da interposição tempestiva de recurso de agravo de instrumento, contra essa decisão.

Não agiu com o costumeiro acerto a sentenciante.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, a documentação carreada aos autos, notadamente o Extrato de Imposto de Renda, colacionado ao id. 74912458 (fls. 36), e o documento de Consulta de Empréstimo Consignado (id. 74912457), comprova que a autora recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 1.045, 00 (mil e quarenta e cinco reais), equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, demonstrando, assim, de forma satisfatória, que ela (autora) se encontra incapacitada de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita à autora, nos termos do artigo 98 do CPC, determinando o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021